Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731487-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CID FRANCA GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por CID FRANÇA GOMES, contra decisão proferida em mandado de segurança, em que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar informações. Alega o agravante, em síntese, que cumpriu todos os requisitos previstos no Edital do processo seletivo para Conselheiro Tutelar do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), especialmente o referente à comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Informa que “também participou da Eleição passada para Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2020-2023, tendo sido habilitado com 251 votos e eleito com segundo suplente, concorrendo pela Região Administrativa de Santa Maria (RA XIII), tanto que chegou a ser convocado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) para o curso de formação, não havendo assim motivo para ser preterido na Eleição para o mesmo Conselho” (ID 49604261 – p. 6). Aponta que requereu a liminar para que fosse aceita a documentação por ele apresentada e, via de consequência, fosse garantida a sua participação na próxima etapa do concurso, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Defende que a administração pública distrital exorbita o seu poder regulamentar ao estabelecer critérios não previstos no art. 45 da Lei Distrital no 5.294/14, que exige apenas a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por no mínimo 3 (três) anos. Acrescenta que o fato de a Lei no 8.069/90 (ECA) determinar que compete à lei municipal e/ou distrital regular a eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar não autoriza que o órgão possa estabelecer requisitos alheios à lei de regência. Invoca, ainda, o art. 5o, II, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Diante disso, reputa que o ato questionado fere direito líquido e certo de seu patrimônio jurídico, sendo passível de intervenção judicial, inclusive em caráter liminar. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, com o fito de garantir a sua participação na etapa de eleição do processo de escolha do Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027. No mérito, requer a confirmação da liminar, determinando-se que seja aceita a documentação por ele apresentada, declarando sua definitiva habilitação para a participação no certame e, caso se sagre vencedor, que seja garantida sua participação no curso de formação, bem como o seu ingresso no cargo. Requer ainda a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preliminarmente à análise do pedido de concessão da tutela antecipada recursal, imperioso se debruçar sobre o pleito de concessão gratuidade de justiça, por força do art. 101, § 1o do CPC. Conforme se extrai dos autos, o recorrente não possui registro atual de vínculo empregatício em sua CTPS, reside em Santa Maria e exerce atividade remunerada de transporte privado pela plataforma UBER. A toda evidência, diante dos fatos e documentos trazidos pelo agravante, dos quais constam elementos que visam substanciar seu pleito de gratuidade de justiça, tem-se que a parte faz jus ao benefício pleiteado, visto que não demonstrada renda ou relação empregatícia, denotando compatibilidade com a hipossuficiência alegada. No intuito de exemplificar o tratamento dado a este tema por esta Turma, colaciono o seguinte julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando comprovado que a agravante está em situação de desemprego e não possui recursos para arcar com os custos do processo, o que caracteriza a sua hipossuficiência econômica. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414159, 07029950720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, permitindo o trânsito do presente recurso e a respectiva análise meritória independentemente do recolhimento do preparo. Alerto, no entanto, que nada obsta que quando da apreciação pelo Órgão colegiado outra seja a conclusão quanto ao tema. Passo à análise da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito. O item 12 do edital, referente aos documentos comprobatórios da segunda fase, no item 7 (referente a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos) do quadro de requisitos, prevê o seguinte: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Por outro lado, quando da análise dos documentos entregues pelo agravante, o Instituto Ibest, responsável pela realização do processo, esclareceu que: 13 – Declaração de experiência utilizada no processo de 019 no processo de escolha dos Conselheiros e a Declaração Atual + Ata da Diretoria Atualizada. Pdf 04/07/2023 18:02(...) Observações: Segue em anexo duas Declarações: uma que me habilitou ao Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares em 2019 e a Declaração atual com a ressalva de que no presente momento a ACEAC se encontra em processo de Renovação/Novo registro junto ao CDCA, e que desde o mês de março de 2023 aguardávamos a visita/liberação da renovação, razão pela qual no momento a mesma não se encontra na lista das entidades com registro atualizado. No entanto submeto para apreciação e concideração (sic) dessa duota (sic) banca a minhas declarações de experiência com crianças e adolescentes em atividades realizadas na Associação Cultural de Esporte e Artes – ACEAC. Avaliação Situação: Indeferido Pontuação: 0,00 pontos (os limites de pontuação por tópico ou quesito serão tratados no cálculo da pontuação final correspondente) Justificativa: Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada (ID 49604269 – p. 5, grifos nossos). No caso, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada, mormente em sede de mandado de segurança (ação principal), porquanto se apresenta como descumprido um dos requisitos exigidos no edital, haja vista que o próprio candidato reconhece que a associação cuja declaração foi utilizada para comprovar sua experiência com crianças e adolescentes não se encontra atualmente registrada em nenhum dos órgãos apontados no edital. Diante de todo o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE E INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REQUESTADA. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO. Relator